Tribunal: TJMT
Processo: 1010255-62.2024.8.11.0006
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010255-62.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ADRIELI OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 118.693.231-73 (APELANTE), CLEITON PEREIRA RIBEIRO - CPF: 085.392.441-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FELIX DA SILVA FILHO - CPF: 785.434.361-68 (ASSISTENTE), IVONE ANA DE ARRUDA - CPF: 771.297.414-49 (ASSISTENTE), GILCIMAR FABRICIO SOUZA MORAES - CPF: 002.144.641-56 (ASSISTENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIELI OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 118.693.231-73 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇ
AO
DE ILICITUDE DE PROVAS POR AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA AO DIREITO AO SILÊNCIO E POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença
condenatória
, juntamente com
correu
, pelos crimes previstos nos
arts
. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. O apelante sustenta nulidade das provas por: (i) invalidade de confissões informais obtidas sem prévia informação do direito ao silêncio; (
ii
) quebra da cadeia de custódia pela ausência de individualização das drogas apreendidas em locais distintos. Requer a absolvição por ausência de materialidade e autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a ausência de advertência ao direito ao silêncio torna ilícitas as provas produzidas a partir de confissões informais colhidas em abordagem policial;

(
ii
) verificar se a ausência de individualização das drogas apreendidas configura quebra da cadeia de custódia apta a invalidar a prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1.185 do STF discute a obrigatoriedade da advertência do direito ao silêncio no momento da abordagem policial, sob pena de ilicitude da prova. Apesar do reconhecimento da repercussão geral, não houve determinação de sobrestamento dos processos afetos à matéria. Assim, diante da ausência de suspensão automática prevista no art. 1.035, § 5º, do CPC, aplicável de forma subsidiária e por analogia ao processo penal, nos termos do art. 3º do CPP, impõe-se o julgamento do caso conforme o ordenamento jurídico vigente.

A ausência de advertência formal do direito ao silêncio invalida as confissões informais como meio autônomo de prova judicial, mas não contamina o conjunto probatório quando há outros elementos independentes e robustos que comprovam a materialidade e a autoria.

As declarações informais dos réus podem ser consideradas meros elementos de informação, sem efeito de confissão judicial. Nesse contexto, o Juízo a quo, ao proceder à dosimetria das penas, não reconheceu a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, em consonância com a Súmula nº 545 do Superior Tribunal de Justiça.

O conjunto probatório mostra-se consistente, formado por laudos periciais, termos de exibição e apreensão, relatórios de extração de dados de celular, depoimentos
de policiais e peritas, todos colhidos sob contraditório judicial, comprovando a materialidade e a autoria.

Não se verifica quebra da cadeia de custódia, pois o acondicionamento conjunto das drogas não comprometeu a idoneidade da perícia, que atestou a natureza das substâncias de forma inequívoca, preservando-se a fidedignidade
do elemento probatório
.

A divisão de tarefas entre os acusados — guarda e distribuição de drogas e cestas básicas vinculadas à facção criminosa — evidencia vínculo estável e permanente, caracterizando a associação para o tráfico.

A jurisprudência do TJMT e do STJ reconhece a validade de depoimentos policiais colhidos sob contraditório como elementos probatórios idôneos, quando harmônicos com os demais elementos de convicção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de advertência ao direito ao silêncio invalida a confissão informal como prova judicial autônoma, mas não contamina o processo quando existem provas independentes e consistentes.

A ausência de determinação de sobrestamento no Tema 1.185 do STF autoriza o julgamento imediato do processo, aplicando-se o art. 1.035, § 5º, do CPC, de forma subsidiária ao processo penal, nos termos do art. 3º do CPP.

A quebra da cadeia de custódia exige demonstração de efetiva adulteração ou prejuízo à confiabilidade da prova, não se configurando pela simples ausência de individualização das substâncias quando preservada sua integridade.

A associação para o tráfico exige vínculo estável e permanente entre os agentes, demonstrado por divisão de tarefas e habitualidade na prática criminosa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, LXIII, LIV e LV; CPP,
arts
. 3º, 186, 158-A, 158-D e 386, II e V; CPC, art. 1.035, § 5º; CP,
arts
. 65, III, “d”, e 68; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1185 de repercussão geral (pendente de julgamento de mérito); STJ, Súmula nº 545; STJ, HC nº 742.003/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 08.08.2023; TJMT, Apelação Criminal nº 1000038-91.2023.8.11.0006, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, 3ª Câmara Criminal, j. 28.02.2024; TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Teses nº 5 e 7.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta, em 25 de abril de 2025, pelo réu
Cleiton Pereira Ribeiro
(ID 295781962 de 2º grau), com razões recursais apresentadas pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em 03 de junho de 2025 (ID 295781971 de 2º grau), contra a sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT (ID 295781951 de 2º grau), que condenou os réus
Cleiton Pereira Ribeiro e
Adrieli
Oliveira da Silva
como incursos nas penas previstas nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Na referida decisão de mérito, o réu Cleiton Pereira Ribeiro teve sua reprimenda fixada em 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, além do pagamento de 1.332 dias-multa, à razão de 1/30 do
salário-mínimo
vigente à época dos fatos para cada dia-multa, sendo mantida a prisão preventiva.

Por sua vez, a ré
Adrieli
Oliveira da Silva, que manifestou expressamente o desejo de não recorrer (ID 295781960 de 2º grau), foi condenada à pena de 10 anos e
8 meses
de reclusão, além do pagamento de 1.599 dias-multa, na fração de 1/30 o
salário mínimo
vigente para cada dia-multa, sendo mantida a prisão preventiva, posteriormente substituída por prisão domiciliar
.

O Inquérito Policial nº 73.4.2024.25826 contém, dentre os elementos investigatórios, o Auto de Prisão em Flagrante Delito nº 73.3.2024.13544, o Boletim de Ocorrência nº 2024.229984, o Laudo Pericial nº 531.3.10.9047.2024.193328-A01, o Termo de Depoimento do policial Félix da Silva Filho nº 2024.8.173745, o Termo de Depoimento do policial Gilcimar Fabrício Souza Moraes nº 2024.8.173747, o Termo de Exibição e Apreensão nº 2024.16.363736
, Relatório de Extração de Dados do Celular Apreendido
e o Relatório Policial n° 2024.7.101817
.

O
Parquet
Estadual, em 27 de setembro de 2024 (ID 295781889 de 2º grau), ofereceu denúncia em face de
Adrieli
Oliveira da Silva e Cleiton Pereira Ribeiro, imputando-lhes a prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, e no artigo 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Em 09 de outubro de 2024 (ID 295781891 de 2º grau), o Juízo
a quo
determinou a notificação dos réus para apresentação da defesa prévia.

Posteriormente, em 04 de novembro de 2024 (ID 295781911 de 2º grau), a denúncia foi recebida nos termos da peça acusatória.

Na audiência de instrução e julgamento, realizada em 9 de dezembro de 2024, às 13h30, foram ouvidas as testemunhas
Félix da Silva Filho, Gilcimar Fabrício Souza Moraes, Irene Simões
Pedroga
e Rosângela Ferreira da Silva Figueiredo, sendo, ao final, interrogados os réus. Nesse mesmo ato, o
Parquet
Estadual apresentou suas alegações finais orais, assim como a Defesa (Termo de Audiência – ID 295781943 de 2º grau e Relatório de Mídias – ID 295781940 de 2º grau).

A sentença penal condenatória, proferida em 22 de abril de 2025 (ID 295781951 de 2º grau), julgou procedente a imputação contra
Adrieli
Oliveira da Silva e Cleiton Pereira Ribeiro, condenando-os como incursos nas penas previstas nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Conforme consignado, a
partir de informações de que ambos guardavam drogas e materiais pertencentes à facção criminosa, foi realizado monitoramento e, posteriormente, abordagens simultâneas. Na residência de
Adrieli
, após autorização para busca domiciliar, foram localizadas 28 porções grandes de cocaína, uma balança de precisão e um rolo de filme PVC, sendo a droga acondicionada em fragmentos de plástico transparente. No local, a ré admitiu integrar organização criminosa, com funções de guarda e distribuição de entorpecentes e cestas básicas em nome da facção.

Acrescentou que, e
m outra diligência, Cleiton foi abordado em um imóvel abandonado, onde foram encontradas 13 cestas básicas, uma porção média de cocaína e uma pequena porção de maconha. O réu afirmou que estava no local a pedido de
Adrieli
e que sua função era zelar pelo imóvel e distribuir as cestas conforme orientação da organização criminosa.

Destacou que a
materialidade foi comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão nº 2024.16.363736, pelo Laudo Pericial nº 531.3.10.9047.2024.193328-A01 e pelo Relatório Policial de análise dos dados extraídos do aparelho celular de Cleiton, o qual revelou diálogos entre os réus demonstrando a divisão de tarefas e a associação estável para o tráfico, inclusive quanto à posse conjunta das drogas apreendidas.

Relatou que a
s testemunhas policiais Félix da Silva Filho e Gilcimar Fabrício Souza Moraes confirmaram as circunstâncias da abordagem e a apreensão dos entorpecentes e demais objetos. As peritas Rosângela Ferreira da Silva Figueiredo e Irene Simões
Pedroga
relataram que a análise dos celulares revelou conversas e imagens
relacionadas ao tráfico, incluindo negociações de drogas e referências diretas à facção criminosa.

Por fim, o
Juízo afastou as teses de nulidade das buscas e de quebra da cadeia de custódia, destacando a inexistência de indícios de manipulação ou adulteração das provas, bem como a presença de fundadas razões para o ingresso nos imóveis, reforçadas pelas apreensões realizadas e pelas provas telemáticas.

A Apelação Criminal foi interposta em 03 de julho de 2025 por Cleiton Pereira Ribeiro, representado pela Defensoria Pública Estadual (ID 295781971 de 2º grau), contra sentença condenatória que o considerou incurso nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

O apelante sustenta a ilicitude das provas de existência e autoria, alegando:

Invalidade das confissões informais – obtidas dele e da corré sem prévia informação sobre o direito ao silêncio, em afronta ao art. 5º, LXIII, da Constituição Federal e ao art. 8.2.g da Convenção Americana de Direitos Humanos. Argumenta que tais declarações, colhidas durante abordagens policiais, geraram provas derivadas ilícitas, incluindo a quebra de sigilo de dados e telefônico.

Quebra da cadeia de custódia – ausência de individualização das drogas apreendidas em locais distintos, sendo todo o material acondicionado em envelope único e submetido à perícia sem identificação de origem, inviabilizando a distinção entre as substâncias encontradas com cada acusado, em desacordo com o art. 158-D do CPP.

Ainda, afirma que essas irregularidades comprometem a materialidade e a autoria delitivas, contaminando, por derivação, todas as provas subsequentes, inclusive as obtidas por meio de interceptações e análises de dados telefônicos. Argumenta que tal vício é insanável e afronta garantias constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, previstas nos incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição.

Diante disso, o apelante requer que o presente recurso seja conhecido e provido para:

(i) reconhecer a ilicitude das provas produzidas, direta ou por derivação, a partir das inaugurais confissões informais e da quebra da cadeia de custódia; e

(
ii
) reformar a sentença impugnada, a fim de absolvê-lo dos crimes que lhe foram imputados na origem, por inexistência de prova de materialidade e autoria delitivas, com fundamento no art. 386, II e V, do CPP.

Ainda,
em
não sendo acolhidas as pretensões recursais acima,

pugna pelo pronunciamento acerca das transgressões a cada um dos dispositivos normativos ora invocados, seja pela via da referência direta a eles no próprio texto das presentes razões, seja pela remissiva adoção dos fundamentos do voto condutor de precedente cuja ementa conste em nota de final de texto, para fins de prequestionamento, necessário à admissão de eventuais recursos extraordinários.

O Ministério Público Estadual, em suas contrarrazões recursais, apresentadas em 25 de junho de 2025 (ID 295781977 de 2º grau), pleiteou o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença condenatória.

A Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio
do doutor Élio Américo
, apresentou parecer em 22 de julho de 2025 (ID 301351370 de 2º grau) manifestando-se pelo desprovimento da Apelação Criminal interposta por Cleiton Pereira Ribeiro.

Ressaltou-se que as alegações defensivas não merecem acolhimento. Quanto à suposta ilicitude das provas pela ausência do “aviso de Miranda”, destacou-se que a condenação não se fundamentou exclusivamente em confissões informais, mas também em outros elementos probatórios robustos, suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria delitiva. Citou-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (HC nº 742.003/SP) que afasta a aplicação do referido instituto quando existem provas independentes a sustentar a condenação.

Sobre a alegada quebra da cadeia de custódia pela falta de individualização das drogas apreendidas em locais distintos, salientou que, embora as substâncias tenham sido acondicionadas em envelope único, estavam individualmente embaladas em fragmentos de filme plástico transparente, não havendo qualquer indício de adulteração, alteração de natureza, peso ou aspecto físico. Mencionou-se, ainda, que eventual ausência de individualização não implica nulidade da prova sem a demonstração concreta de prejuízo, conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (Apelação Criminal nº 1001473-26.2022.8.11.0042).

Enfatizou-se que a materialidade está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Laudo Pericial nº 531.3.10.9047.2024.193328-A01 e Termo de Exibição e Apreensão nº 2024.16.363736. A autoria foi confirmada por depoimentos harmônicos e coerentes de policiais e peritas, os quais relataram, com base
em diligências e análise de dados extraídos de celulares, a associação estável entre o apelante e a corré para a prática do tráfico, com divisão de tarefas e posse conjunta das drogas apreendidas.

Por fim, destacou-se a credibilidade dos depoimentos policiais, prestados em juízo sob contraditório, e a jurisprudência que reconhece sua eficácia probatória quando harmônicos com o conjunto das demais provas. Concluiu-se que a conduta do apelante se amolda aos
arts
. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, estando comprovada a destinação mercantil das drogas pela quantidade, forma de acondicionamento, circunstâncias da prisão e convergência das provas orais e documentais.

É o relatório.

À Douta
revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O Direito Penal estabelece que, para a configuração de um crime, é necessário que haja um injusto penal, ou seja, um fato típico, antijurídico e culpável.

Para que uma pessoa natural (pessoa física) seja condenada criminalmente, é imprescindível a prova da materialidade e da autoria delitiva, aliada à ausência de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que possam beneficiá-la.

O artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 tipifica como crime o tráfico ilícito de drogas, abrangendo um amplo espectro de condutas, como importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, fornecer, ainda que gratuitamente, entre outras ações relacionadas a drogas ilícitas. A pena prevista é de reclusão de 5 a 15 anos e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa. Trata-se de tipo penal de conteúdo múltiplo, cujo objetivo é coibir qualquer atuação que favoreça o ciclo do tráfico.

Nesse diapasão, destaca-se o Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no qual se firmou a tese nº 7, nos seguintes termos:

O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer
das condutas nele descritas
(Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Por sua vez, o artigo 35 do mesmo diploma legal incrimina a associação para o tráfico, prevendo pena de reclusão de 3 a 10 anos

e pagamento de 700 a 1.200 dias-multa. A conduta típica consiste em associar-se duas ou mais pessoas de forma estável e permanente com o fim de praticar os crimes previstos nos artigos 33, caput e §1º, e 34 da Lei de Drogas. A exigência de estabilidade e permanência distingue esse tipo penal da mera coautoria eventual no tráfico.

Nesse sentido vem, Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
,
no qual se firmou a tese nº 5, no seguinte sentido:

Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância
(Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Segundo apontado por Pedro Lenza, trata-se de dois tipos penais distintos, cada qual com seus requisitos e finalidades específicas. No tocante ao artigo 33, o autor destaca que esse é um dos principais crimes descritos na Lei de Drogas, cuja caracterização demanda a presença do dolo, entendido como a vontade livre e consciente de praticar uma das condutas previstas no tipo penal. Em relação ao artigo 35, observa-se que o crime de associação para o tráfico exige a existência de uma união estável e permanente entre dois ou mais agentes, com o propósito específico de realizar o tráfico de drogas, não se confundindo, portanto, com a mera coautoria ocasional no delito previsto no artigo 33
(
LENZA, Pedro (Coord.); GONÇALVES, Victor Eduardo Rios; BALTAZAR JÚNIOR, José Paulo.
Legislação penal especial esquematizado
. 8. ed. São Paulo:
SaraivaJur
, 2022).

Antes de adentrarmos ao mérito, impõe-se a análise das preliminares, quais sejam:

1. Da suposta invalidade das confissões informais

O apelante sustenta a invalidade das confissões informais obtidas do réu e da corré, sem a prévia informação acerca do direito ao silêncio, em afronta ao artigo 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal, e ao artigo 8.2.g da Convenção Americana de Direitos Humanos. Ademais, argumenta que tais declarações, colhidas durante abordagens policiais, deram ensejo a provas derivadas ilícitas, incluindo a quebra de sigilo de dados e telefônico.

Destaca-se, inicialmente, o Tema 1.185 do STF
:

Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 5º, LIV e LXIII, da Constituição Federal, a obrigatoriedade, ou não, da advertência ao preso do direito ao silêncio, no momento da abordagem policial - quando frequentemente ocorre o denominado interrogatório informal -, sob pena de ilicitude da prova, e considerando-se os princípios da não
auto-incriminação
(
nemo

tenetur
se
detegere
) e do devido processo legal.

Ressalta-se que ainda não foi fixada tese de mérito e, apesar do reconhecimento da repercussão geral, não houve determinação de sobrestamento dos processos afetos à matéria.

Assim, diante da ausência de suspensão automática, prevista no artigo 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, aplicável de forma subsidiária e por analogia ao processo penal, nos termos do artigo 3º do Código de Processo Penal, o presente feito deve ser julgado em consonância com o ordenamento jurídico vigente.

Destaca-se que
o chamado
direito ao silêncio, consagrado no Brasil pelo artigo 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal e pelo artigo 186 do Código de Processo Penal, corresponde ao que, no direito norte-americano, se denomina
Miranda
Right
(
Miranda v. Arizona
, Suprema Corte dos EUA, 1966). Trata-se da garantia de que o investigado ou acusado não é obrigado a produzir prova contra si mesmo (
nemo

tenetur
se
detegere
).

O artigo 186 do Código de Processo Penal determina que o acusado seja previamente informado sobre o direito ao silêncio e de não responder às perguntas que lhe forem formuladas, exigência igualmente prevista na Constituição Federal, artigo 5º, inciso LXIII.

Desse modo, a ausência de advertência torna inválida a chamada “confissão informal” como meio de prova judicial.
Ressalta-se que, n
o máximo, poderá servir como
elemento de informação na fase investigativa, mas não como prova idônea para fundamentar condenação.

No caso em análise, a “confissão informal” ocorreu em contexto de conversa espontânea, sem violência ou grave ameaça aos acusados, entre os réus e os policiais militares, razão pela qual pode ser considerada apenas como elemento de informação na fase investigativa, não se prestando como prova judicial idônea. Nesse contexto, o Juízo
a quo
, na dosimetria da pena
dos réus
, não reconheceu a atenuante da confissão espontânea
, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal,
em consonância com a Súmula nº 545 do Superior Tribunal de Justiça.

Além disso, o conjunto probatório mostra-se consistente, formado pelo Termo de Exibição e Apreensão nº 2024.16.363736
(ID 295781433 de 2º grau),
pelo Relatório de Extração de Dados do Celular Apreendido
(
IDs
295781878, 295781879 e 295781880 de 2º grau)
e pelo Relatório Policial nº 2024.7.101817
(ID 295781881 de 2º grau),
bem como pelos demais elementos de investigação e prova submetidos ao crivo do contraditório judicial, que resultaram na condenação do
s
réu
s
, pautada no livre convencimento motivado do julgador.

Nesse mesmo sentido, posicionou-se o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE PROBATÓRIA – ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL E DAS PROVAS ANGARIADAS APÓS A REALIZAÇÃO DE ENTREVISTA INFORMAL COM O ACUSADO DURANTE SUA ABORDAGEM POLICIAL –
AUSÊNCIA DO “AVISO DE MIRANDA”
–
INOCORRÊNCIA
– INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DEMONSTRAM AS FUNDADAS SUSPEITAS PARA A ABORDAGEM DA POLÍCIA – LEGALIDADE – FLAGRANTE PERPETRADO EM VIA PÚBLICA – TESES NÃO SUSCITADAS NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO, TAMPOUCO EM ALEGAÇÕES FINAIS – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – 2. MÉRITO –
2.1 .
PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADA A DIFUSÃO ILÍCITA DO ENTORPECENTE – CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO DESVELAM A TRAFICÂNCIA – TESTEMUNHOS HARMÔNICOS DOS POLICIAIS MILITARES EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Afasta-se a tese de nulidade da busca pessoal se havia fundada suspeita de que o apelante estava desenvolvendo ato ilícito, pois a equipe policial visualizou o acusado desviando o trajeto e ajeitando algo em suas vestes com a aproximação da guarnição, o que justifica a atuação dos agentes de segurança, possibilitando que fossem localizadas as substâncias proscritas que o sentenciado acautelava em sua posse, juntamente com valor em dinheiro;
1.1 .

Do mesmo modo, não há falar em nulidade ou ilicitude das informações obtidas a partir da realização da entrevista informal do acusado, tendo em vista que a simples conversa mantida entre os policiais militares e o recorrente não implica em violação ao direito ao silêncio
; 2. É inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico, quando os testemunhos dos policiais militares e as circunstâncias do fato demonstram que as substâncias apreendidas com o acusado se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa judicial de autoria ajustada pelo agente delitivo; Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, desprovido o recurso.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10000389120238110006, Relator.: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 28/02/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/02/2024, grifos nossos).

Dessa forma,
rejeito a preliminar suscitada
, nos termos expostos.

II -
Da alegada
quebra da cadeia de custódia

O
apelante alega
a ocorrência de quebra da cadeia de custódia, sob o argumento de ausência de individualização das drogas apreendidas em locais distintos, tendo todo o material sido acondicionado em envelope único e submetido à perícia sem identificação de origem, o que inviabilizaria a distinção entre as substâncias encontradas com cada acusado, em desacordo com o art. 158-D do Código de Processo Penal.

No processo penal, a cadeia de custódia, prevista no art. 158-A do
Diploma Processual Penal
, consiste no conjunto de procedimentos destinados a manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou vítimas de infração penal, desde sua coleta até o descarte. A legislação exige que cada etapa seja formalmente registrada, assegurando que não ocorra adulteração, substituição ou qualquer manipulação indevida da prova.

O art. 158-D do mesmo diploma estabelece que a quebra dessa cadeia se configura quando há violação das etapas formais — coleta, acondicionamento, transporte, recebimento, processamento, armazenamento e descarte — ou quando não se preserva a integridade e a fidedignidade do vestígio. Tal ruptura compromete a confiabilidade da prova e pode implicar sua inadmissibilidade, sendo a integridade do elemento probatório requisito essencial à sua utilização judicial.

Examinando detidamente os autos, verifica-se, por meio do Termo de Exibição e Apreensão nº 2024.16.363736 (ID 295781433 de 2º grau)

e do Laudo Pericial nº 531.3.10.9047.2024.193328-A01 (ID 295781429 de 2º grau), que não se configurou
a alegada quebra da cadeia de custódia. Constatou-se que a perícia foi realizada de forma regular, com metodologia idônea, e que a substância apreendida foi inequivocamente identificada, preservando-se a confiabilidade do resultado técnico. Assim, não houve comprometimento substancial da prova, mantendo-se atendida a finalidade essencial da cadeia de custódia — garantir a autenticidade e a fidedignidade do elemento probatório.

Nesse sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Preliminar de nulidade por quebra da cadeia de custódia. Inocorrência. Materialidade e autoria comprovadas. Aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado. Ausência de elementos para condenação por associação para o tráfico. Recurso do ministério público desprovido. Recurso defensivo parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou as rés à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), e as absolveu quanto ao delito de associação para o tráfico (art. 35 da mesma lei).

II. Questões em discussão

2. (i) Verificar a existência de nulidade por suposta quebra da cadeia de custódia das drogas apreendidas;

(
ii
) Examinar a suficiência de provas para condenação das rés pelo tráfico de drogas; (
iii
) Analisar a possibilidade de incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado;

(
iv
) Reavaliar a absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico.

III. Razões de decidir

3. Inexistente a quebra da cadeia de custódia, diante da regularidade dos laudos periciais e identificação das substâncias apreendidas.

4. A materialidade e autoria do crime de tráfico restaram comprovadas por meio dos depoimentos policiais e demais elementos probatórios que demonstram a destinação mercantil das drogas.

5. Preenchidos os requisitos do §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 — primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e inexistência de vínculo com organização criminosa —, impõe-se o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena.

6. Ausência de provas do vínculo associativo estável e permanente entre as rés. A atuação conjunta no episódio não é suficiente para caracterizar o crime do art. 35 da Lei nº 11.343/2006. Absolvição mantida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso do Ministério Público desprovido. Recurso das rés parcialmente provido. Tese de julgamento:

“1. A ausência do número do lacre do invólucro das substâncias apreendidas não configura, por si só, nulidade da prova pericial, desde que existam outros elementos seguros que confirmem a identidade do material apreendido. 2. Preenchidos os requisitos legais do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena, ainda que a quantidade de droga seja expressiva. 3. A condenação por associação para o tráfico exige demonstração de vínculo estável e permanente entre os agentes, não sendo suficiente a prática conjunta e ocasional do tráfico.”

_____________

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006,
arts
. 33, caput e §4º, e 35; CPP, art. 155; CP, art. 33, §2º, b.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 974.619/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 11/6/2025; STJ,
AgRg
no HC n 998.806/SP, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 24/6/2025.

TJMT, Enunciado n. 8, N.U 0003948-28.2017.8.11.0080, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 28/07/2021.

(N.U 0010552-91.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2025,
Publicado
no DJE 21/07/2025
, grifos nossos
)
.

Diante da autenticidade e fidedignidade do
s
elemento
s
probatório
s
, devidamente atestadas pelo laudo pericial referente às drogas apreendidas,
rejeito a preliminar de quebra da cadeia de custódia da prova.

Rejeitadas todas as preliminares arguidas, passa-se à apreciação do mérito.

As materialidades dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico restaram devidamente comprovadas
, conforme o Auto de Prisão em Flagrante Delito nº 73.3.2024.13544 (ID 295781426 de 2º grau), o Boletim de Ocorrência nº 2024.229984 (ID 295781427 e ID 295781850 de 2º grau), o
Laudo Pericial nº 531.3.10.9047.2024.193328-A01 (ID 295781429 de 2º grau)
, o Termo de Depoimento do policial Félix da Silva Filho nº 2024.8.173745 (ID 295781431 de 2º grau), o Termo de Depoimento do policial Gilcimar Fabrício Souza Moraes nº 2024.8.173747 (ID 295781432 de 2º grau), o Termo de Exibição e Apreensão nº 2024.16.363736 (ID 295781433 de 2º grau), o Relatório de Extração de Dados do Celular Apreendido (
ID ́s
295781878, 295781879 e 295781880 de 2º grau) e o Relatório Policial nº 2024.7.101817 (ID 295781881 de 2º grau), bem como pelas demais provas constantes nos autos.

A
s
autoria
s

dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico
, mostra
m
-se igualmente inequívoca
s
,
conforme demonstrado nos mesmos elementos probatórios anteriormente citados, especialmente pel
os depoimentos dos
Policiais Militares Félix da Silva Filho
e
Gilcimar Fabrício Souza Moraes,
bem como das peritas
Irene Simões
Pedroga
e Rosângela Ferreira da Silva Figueiredo

(Termo de Audiência – ID 295781943 de 2º grau e Relatório de Mídias – ID 295781940 de 2º grau)
,
cuja síntese foi transcrita na sentença atacada e será apresentada a seguir,
ipsis litteris:

A testemunha
Rosângela Ferreira da Silva Figueiredo
confirmou que elaborou o relatório de análise do celular apreendido com Cleiton. Informou que no celular havia conversas via WhatsApp entre Cleiton e um contato identificado posteriormente como
Adriele
, referentes ao tráfico de drogas, inclusive sobre venda de
Skunk
. Nas conversas,
Adriele
relatava ter recebido drogas de uma pessoa identificada por codinome “Arábia”, então não identificado.
Adriele
expressava receio de estar sendo ameaçada por “Arábia”, mas Cleiton a tranquilizou, esclarecendo que não se tratava de ameaça, e sim exigências de obediência ao comando desse indivíduo, descrito como uma figura forte na facção Comando Vermelho. No aparelho celular, Rosângela identificou ainda várias fotos relacionadas ao tráfico, incluindo imagens de maconha, com Cleiton ostentando pedaços da droga, além de um print de uma conversa
onde
um usuário identificado como “
Cujabano
” perguntava se poderia “resgatar algumas drogas”, e a resposta indicava a existência de um “quilo de feijão”, expressão utilizada para se referir à maconha.

Irene Simões
Pedroga
afirmou que auxiliou Rosângela na elaboração do relatório técnico da extração de dados dos celulares apreendidos. Disse que analisaram imagens e mensagens
encontradas nos dispositivos. Esclareceu que “há conversas entre os investigados que, em tese, indicam envolvimento com o tráfico de drogas” e que todo o conteúdo foi documentado em relatório formal. Irene não teceu qualquer comentário interpretativo ou dedutivo sobre o conteúdo analisado ou sobre o relacionamento entre os réus.

Gilcimar Fabrício Souza Moraes
relatou que, com base em informações da Agência Local de Inteligência, sua equipe abordou
Adriele
em frente à sua residência no bairro Jardim Universitário.
Adriele
, inicialmente negando participação no tráfico e em facção criminosa, admitiu, após a localização ostensiva de drogas (várias porções de pasta-base de cocaína sobre o berço de um filho pequeno), integrar a organização criminosa Comando Vermelho, sendo responsável pela distribuição de drogas em diversos pontos. Uma balança de precisão foi encontrada debaixo da cama dela. Simultaneamente, outra equipe policial abordava Cleiton em uma residência abandonada, onde foram encontradas cestas básicas e porções de drogas. Gilcimar destacou que
Adriele
consentiu verbalmente com a entrada policial, já que estava trancada do lado de fora, sendo necessário pular o muro para abrir o portão.

Félix da Silva Filho
afirmou ter comandado a equipe policial que abordou Cleiton em uma casa abandonada no bairro Jardim Celeste, após receber informações de que dois imóveis seriam pontos de apoio ao tráfico, ligados ao Comando Vermelho. No local, apreenderam Cleiton, uma pequena quantidade de drogas (pasta-base de cocaína e maconha), e treze cestas básicas que, segundo Cleiton, pertenciam à facção e deveriam ser distribuídas conforme orientação dos membros da organização. Cleiton declarou que sua função era cuidar do imóvel e fazer a distribuição das cestas básicas, sob orientação direta de
Adriele
.

De suma importância, ressalta
r
a divisão de tarefas entre os réus
:

1.

Adrieli
Oliveira da Silva
exercia a função de guardar e distribuir drogas pertencentes à facção criminosa, bem como cestas básicas em nome da organização. As drogas — 28 porções grandes de pasta base de cocaína — e uma balança de precisão foram encontradas em sua residência, que também funcionava como ponto de apoio da facção.

2. Cleiton Pereira Ribeiro (apelante)
mantinha sob sua guarda, em outro endereço, 13 cestas básicas destinadas à distribuição conforme orientação da facção criminosa, além de uma porção média de pasta base de cocaína e uma pequena porção de maconha, atuando em associação com
Adrieli
na logística e no armazenamento dos itens.

Assim, as condutas se amoldam à tipicidade prevista no artigo 35 da Lei de Drogas, caracterizando associação estável e permanente para o tráfico ilícito de entorpecentes.

Nesse sentido, ao se reconhecerem demonstradas a
s
materialidade
s
e a autoria delitivas, posiciona-se o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, dentre
os julgados:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame:

1. Recursos de apelação criminal interpostos contra sentença que condenou Alison da Conceição Oliveira à pena de 12 anos e 6 meses de reclusão e 1.650 dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, e Alexandro Bordini
Fachina
à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão e 850 dias-multa, por associação para o tráfico, ambos em regime inicial fechado.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para a condenação de Alison da Conceição Oliveira pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico; (
ii
) saber se há provas suficientes para a condenação de Alexandro Bordini
Fachina
pelo crime de associação para o tráfico.

III. Razões de decidir:

3. As mensagens de WhatsApp extraídas de aparelho celular apreendido com Alexandro Bordini
Fachina
demonstram, de forma clara e irrefutável, que Alison da Conceição Oliveira participou ativamente na negociação e intermediação da venda de drogas, mediante comissão, inclusive fornecendo amostras e organizando a entrega.

4. As provas coligidas, em especial o laudo pericial das mídias digitais, confirmam a associação estável entre os réus para a prática do tráfico de entorpecentes, com divisão de tarefas e habitualidade na conduta.

5. O depoimento isolado dos acusados negando o envolvimento entre si não possui força para afastar o robusto conjunto probatório.

6. Mantém-se a dosimetria da pena fixada, diante da correta valoração das circunstâncias judiciais, reincidência e quantidade de droga apreendida.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. A comprovação do vínculo entre os agentes por meio de diálogos de WhatsApp, aliados a outras provas, permite a condenação por tráfico e associação para o tráfico.”

“2. A negativa de autoria desamparada de provas não tem o condão de afastar a robusta prova colhida na instrução criminal.”

_______

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV; CPP,
arts
. 155 e 156; Lei 11.343/2006,
arts
. 33, caput, e 35, caput.

(N.U 0037525-43.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2025,
Publicado
no DJE 08/08/2025);

Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Provas testemunhais, interceptação telefônica e relatórios de inteligência. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública em favor de Adriano da Silva Nascimento, contra sentença da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que o condenou pelos crimes previstos nos
arts
. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343/2006, à pena de 08 anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 1.200 dias-multa.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas; (
ii
) estabelecer se estão presentes os elementos caracterizadores do crime de associação para o tráfico; (
iii
) determinar se é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado); e (
iv
) verificar se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. Razões de decidir

3. Os depoimentos harmônicos e detalhados de agentes policiais, somados aos elementos extraídos das interceptações telefônicas autorizadas judicialmente e aos laudos periciais, comprovam a materialidade e a autoria do tráfico de drogas.

4. O réu foi identificado como “Tripa”, sendo mencionado por diversos interlocutores nas escutas, e coordenava atividades logísticas e operacionais da rede de tráfico, demonstrando domínio sobre as operações de distribuição de entorpecentes.

5. A análise das interceptações revela vínculo estável e permanente entre o apelante e outros envolvidos, evidenciando o dolo associativo necessário à configuração do crime do art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

6. A existência de associação para o tráfico afasta a incidência da minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, pois demonstra dedicação à atividade criminosa.

7. Diante da gravidade dos fatos e da participação ativa em rede estruturada de tráfico, não se mostra cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

IV. Dispositivo.

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006,
arts
. 33, caput, 35 e § 4º; CPP, art. 226; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
2.050.607/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 08.08.2023; STJ, HC 831.022/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 26.03.2025; STJ,
AgRg
no HC 990.819/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 21.05.2025; STJ,
AgRg
no HC 985.004/SP, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 14.04.2025.

(N.U 0001536-45.2014.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025);

Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Associação ao tráfico. Receptação. Autoria e materialidade comprovadas. Recursos não providos.

I. Caso em exame

1. Apelações criminais interpostas por Ivan e Jesus contra sentença da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT que julgou procedente a denúncia, condenando-os pelos crimes previstos nos
arts
. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 e art. 180 do CP, em concurso material, fixando pena de 9 anos de reclusão e 1.210 dias-multa para cada um.

II. Questão em discussão

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e receptação; (
ii
) estabelecer se é cabível a desclassificação do tráfico para uso pessoal; (
iii
) determinar se há elementos para absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico; (
iv
) analisar a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado ao apelante Ivan; (v) averiguar se há dolo na receptação imputada; e (vi) verificar a correção da dosimetria da pena, do regime inicial e da substituição da pena.

III. Razões de decidir

3. As provas colhidas nos autos, especialmente os depoimentos de policiais colhidos sob o crivo do contraditório, corroboram a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, com destaque para o fracionamento da substância em diversas porções e o uso de ponto comercial como fachada para a atividade ilícita.

4. As circunstâncias fáticas não indicam uso próprio da substância entorpecente, mas sim destinação comercial, sendo inviável a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei 11.343/06.

5. A estabilidade da atuação criminosa, a divisão de tarefas e a continuidade na atividade de tráfico comprovam a existência de associação para o tráfico, conforme requisitos doutrinários e jurisprudenciais.

6. A aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado não é possível, dada a vinculação dos apelantes com atividade criminosa estruturada e habitual.

7. A prova do crime de receptação é suficiente, estando demonstrado o dolo direto do agente quanto ao conhecimento da origem ilícita dos bens recebidos em trocas por entorpecentes.

8. A dosimetria foi aplicada corretamente, sendo as penas fixadas no mínimo legal e justificada a negativa de substituição da pena e de adoção de regime mais brando, diante da gravidade e habitualidade da conduta.

IV. Dispositivo.

9. Recursos não providos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP,
arts
. 59, 180; CPP,
arts
. 386, VII, e 155; Lei 11.343/2006,
arts
. 28, 33, § 4º, e 35.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 869.493, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 04.03.2024; STJ,
AREsp
2.460.755/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 27.11.2024; STJ, HC 848.470/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 27.11.2024; STJ,
AgRg
no HC 990.819/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, T6, j. 21.05.2025; STJ,
AREsp
2.494.251/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 26.11.2024.

(N.U 0000509-19.2017.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2025,
Publicado
no DJE 21/07/2025)
.

Além de estar demonstrado o 1º substrato do crime, consistente no Fato Típico, restaram igualmente evidenciados os demais substratos, quais sejam, a Ilicitude e a Culpabilidade, conforme se extrai do conjunto probatório constante dos autos.

Com relação à tese de insuficiência de provas, verifica-se que o acervo probatório constante nos autos é composto por elementos idôneos que comprovam as materialidades e as autorias delitivas.

Por se tratar de matéria de ordem pública, impõe-se a análise
e
x

officio
da dosimetria da pena aplicada
ao apelante
, a qual se mostra compatível com o ordenamento jurídico vigente, em observância ao disposto no artigo 68 do Código Penal, bem como aos princípios constitucionais aplicáveis
,
notadamente: o Princípio da Legalidade (art. 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal), o Princípio da
Individualização da Pena (art. 5º, inciso XLVI, da Magna Carta), os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade (art. 5º, inciso XLVII, da CF/88) e o Princípio da Motivação das Decisões Judiciais (art. 93, inciso IX, da Carta Constitucional),
além dos demais direitos e garantias constitucionais alusivos à dosimetria da pena em grau recursal.

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado pelo Apelante, ressalta-se que todas as matérias ventiladas no presente recurso foram devidamente analisadas, com base nos elementos de convicção constantes dos autos, à luz da Constituição Federal, da legislação infraconstitucional, bem como da doutrina e jurisprudência aplicáveis, observando-se, portanto, todo o ordenamento jurídico vigente.

Diante do exposto, CONHEÇO da Apelação Criminal e, em consonância com o parecer da
Procuradoria Geral
de Justiça, NEGO-
L
HE PROVIMENTO, mantendo a
sentença pelos
fundamentos
já expendidos, os quais adoto como razões de decidir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025